Tribunal: STF
Processo: AI 582422
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
EMPREGADO HORISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. HORA EXTRA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Controvérsia dirimida à luz de norma
infraconstitucional.
Agravo regimental não provido.